Tribunal: STF
Processo: Rcl 82700
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fraterlog Logística Ltda., André Luis Dário e Alexandre José Dário, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba/SP que rejeitou o pedido de suspensão do trâmite da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011161-54.2014.5.15.0137, em alegada ofensa à ordem de sobrestamento contida no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE nº 1.387.795).



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-4):



    “O exequente requereu inclusão da peticionante FRATERLOG LOGÍSTICA LTDA. e seus sócios ANDRÉ LUÍS DÁRIO e ALEXANDRE JOSÉ DÁRIO no polo passivo requerendo a desconsideração da personalidade jurídica inversa, fato ocorrido somente em 15/08/2023, conforme r. sentença (doc. 5), ou seja, quase 10 anos após. 



    (...)



    Os fundamentos utilizados para inclusão dos peticionantes no polo passivo (doc. 6) são frágeis e não preencheram os requisitos determinantes no art. 50 do Código Civil, que deve ser provado o abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.



    (...)



    A peticionante em seus recursos ao Egrégio Tribunal do Trabalho da 15ª Região, requereu o sobrestamento do feito em decorrência da decisão do Ministro DIAS TOFFOLI no RE 1.387.795, prolatada em 25.5.2023, que determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que incluíram empresa no polo passivo somente na execução, sem que tenha participado do processo na fase de conhecimento.



    (...)



    No caso, temos que todos os julgados do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) foram omissos deixando de se manifestar sobre os pedidos de sobrestamento do feito em decorrência da determinação desta Suprema Corte sobre Tema nº 1.232, ignorando as determinações.



    (...)



    Nota-se, portanto, que o caso em apreço se enquadra perfeitamente na hipótese tratada pelo STF no Tema 1.232, tendo em vista que a empresa FRATERLOG LOGÍSTICA LTDA. e seus sócios ANDRÉ LUÍS DÁRIO e ALEXANDRE JOSÉ DÁRIO foram incluídas no polo passivo da lide somente na fase de execução trabalhista, pois considerada empresa do mesmo grupo econômico / familiar, sem que tenha sequer participado da fase de conhecimento.”



    Requerem, liminarmente, a suspensão da execução e, no mérito, "seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para se garantir a autoridade da decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, no RE 1.387.795, com repercussão geral (Tema 1.232), a fim de se determinar a cassação de todos os atos processuais configurados na execução trabalhista nº 0011161- 54.2014.5.15.0137, que tramita na 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba/SP, desde o dia 25.5.2023 – data em que foi proferida a decisão de suspensão nacional." (eDOC 1, p. 10).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.5.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Não há, porém, identidade material entre o paradigma e o caso paragonado. 



    É preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Na hipótese dos autos, a inclusão do reclamante na execução decorreu de decisão em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, proferida nos seguintes termos (eDOC 11, p. 2-4):



    “De início, é importante esclarecer ainda que os atos de execução prosseguem neste Juízo em razão de expressa determinação do E. TRT, conforme restou decidido na r. decisão id bc65017. Assim, em observância ao requerimento expresso formulado pelo autor, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi devidamente instaurado conforme decisão id 3d17ee6, com a respectiva intimação das partes.



    Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, já que os executados têm oportunidade de valer-se do contraditório através das presentes impugnações, não havendo, assim, prejuízo (art. 796 da CLT).



    Quanto à insurgência em razão da inclusão no polo passivo, melhor sorte não assiste às executadas.  



    O exequente demonstrou por meio da manifestação id 75a2067 e documentos que a empresa Fraterlog é composta pelos sócios Alexandre José Dario e Andre Luis Dario, que por sua vez, são filhos de Vail Dario, sócio da reclamada Voal. Demonstrou que as empresas atuam em ramos de atividade semelhante, e estão situadas em endereços próximos. Ainda, como bem observado pelo exequente no id 8cd8b0d, a empresa Fraterlog foi constituída em 2014, momento em que a reclamada Voal dava início ao processo de recuperação judicial. 



    Esta situação torna evidente a atuação conjunta destes entes empresários na consecução de seus fins econômicos, para a realização dos quais eles se beneficiaram da prestação dos serviços por parte do autor. Além disso, a conduta do conglomerado econômico indica confusão entre o patrimônio das empresas e de seus sócios, o que significa tentativa de fraudar a aplicação de normas trabalhistas, violando o art. 9º da CLT. 



    A caracterização da confusão patrimonial é inequívoca no caso em análise, e pode ser identificada através da presença de sócios do mesmo núcleo familiar, objetos sociais semelhantes e endereços  próximos, além da constituição da Fraterlog ao passo em que a Voal iniciou o processo de recuperação judicial, permitindo a transferência de ativos e passivos, custos e de lucros.  



    Com relação à inclusão dos próprios sócios, esclareça-se que é absolutamente legal a desconsideração da personalidade jurídica da empresa quando esta não apresenta força financeira capaz de suportar a execução, conforme estabelecem o art. 28 da Lei nº 8.078/90 e arts. 50 e 1.024, ambos do Código Civil. Nessa circunstância o juiz pode determinar que a execução avance no patrimônio dos sócios e ex-sócios para satisfazer as dívidas da sociedade executada. Mencione-se que a responsabilidade entre os sócios é solidária e ilimitada. 



    Desse modo, mantenho a empresa FRATERLOG LOGISTICA LTDA no polo passivo da presente execução, uma vez que a executada principal não promoveu o pagamento espontâneo da execução, e restaram infrutíferas as diligências executórias empregadas. 



    Ainda, mantenho os sócios no polo passivo da presente execução, uma vez que sua inclusão não ofende o princípio do devido processo legal, pois lhe é assegurado o direito de defesa a partir do momento em que integra a relação processual como ocorreu no presente caso.” (grifei)



    Observe-se que, no presente caso, foi proferida decisão em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto no artigo 133 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no Tema 1.232, que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco precedentes de ambas as turmas: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 64196 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024).



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl 62259 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de declinar o endereço da parte beneficiária do ato reclamado para a devida citação (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual existente.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente